Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS MENORES INFRATORES. RECONHECIMENTO DA TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. Estando a palavra da vítima e dos adolescentes infratores em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, com apreensão de objetos oriundos do delito, pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos e concurso de pessoas e, ainda, corrupção de menores é medida que se impõe, não havendo se falar em insuficiência de provas.
4. De acordo com o enunciado de Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa.
5. Comprovada a efetiva participação do réu na empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
6. Apelação conhecida e desprovida.